Tribunal: TJDFT
Processo: 0703284-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703284-03.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido Quinta pela Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA (TEMA 1.170). CONSEQUÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO EM RECURSO ANTERIOR. OBSERVÂNCIA. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Considerando que o Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público. 3. Uma vez que, em julgamento de outro recurso no mesmo processo, este colegiado já determinou que deve haver o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, tal determinação deve ser observada na elaboração dos cálculos na origem. 4. Preliminar de sobrestamento rejeitada. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 535, §3°, inciso I, do CPC, tendo em vista a impossibilidade de expedição de precatório/RPV antes de precluída a impugnação ao cumprimento de sentença. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica afronta ao artigo 100, §§ 3o e 5o, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 535, §3°, inciso I, do CPC. Isso porque o referido artigo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário em relação à invocada transgressão ao artigo 100, §§3o e 5o, da CF, embora a parte recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, pois o dispositivo constitucional tido por malferido não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1277698 AgR/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 2/10/2021). A corroborar: ARE 1419123 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-04-2023 PUBLIC 24-04-2023. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028